Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725317-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID. 160462553, proferidas pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710804-91.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em decisão de ID. 149738216 o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do processo de origem até julgamento do Tema 1169 do STJ. Apresentado o requerimento de distinção (distinguishing) de ID. 159411592 para que fosse verificada a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao processo, restou indeferido pelo Juízo de Primeira Instância nos seguintes termos: I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 149738216, dentre outros, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente manifesta discordância afirmando que o Tema Repetitivo 1169 do STJ não constitui razão superveniente de ordem pública para a suspensão do feito porquanto diz respeito à definição sobre a imperiosidade de prévia liquidação da demanda coletiva (ID 159411592) Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado no recurso repetitivo este Juízo promoveu o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença. Isso porque, ao contrário do alegado, a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir da liquidação de forma individualizada ou coletiva, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Ademais, a 2a Turma Cível não conheceu do AGI n. 0709759-72.2023.8.07.0000, interposto contra as decisões de ID 149738216 e ID 150893593, que determinou o sobrestamento do processo. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 149738216. Intimem-se. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega que a matéria discutida nos autos não é a mesma em discussão no Tema 1.169 do STJ não havendo motivo para suspensão do processo. Em cotejo do dissídio aduz que o Tema 1.169 analisa a necessidade de liquidação prévia da sentença proferida em ação coletiva, ao passo que tal circunstância nunca foi discutida nos autos de origem. Informa que a sentença executada dispensa liquidação, pois a sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018 entendeu pela liquidez do título executivo e determinou o prosseguimento da execução Distingue os casos afetados ao rito dos recursos repetitivos, RECURSO ESPECIAL No 1978629 – RJ, RECURSO ESPECIAL No 1985037 - RJ RECURSO ESPECIAL No 1985037 – RJ por se referirem a sentença proferida em mandado de segurança coletivo (processo que discutia direitos coletivos em sentido estrito), do cumprimento de sentença no 0710804-91.2022.8.07.0018 em que se executa sentença relativa a direitos individuais homogêneos definidos por ação coletiva. Defende que por se tratar de direitos divisíveis e determinados garantidos pela sentença executada, não necessitam de prévia liquidação como nos processos afetados ao Tema 1169, especialmente porque se trata de liquidação simples, por meros cálculos aritméticos, conforme artigo 509, §2o, CPC. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para confirmação da tutela recursal, afastando a aplicação do Tema 1.169 do STJ, e o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 48292948). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em análise aos autos originários verifica-se tratar de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.001, na qual o Sindicato dos Professores do Distrito Federal reivindicou o pagamento da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos a partir da vigência da Lei no 202/91. O pedido formulado na referida Ação Coletiva foi acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da aludida gratificação. O agravado apresentou impugnação em que alegou ocorrência de prescrição e excesso na execução. Dessa forma, Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça supratranscrito não prejudica o prosseguimento do feito originário. Diante da ausência de impugnação específica acerca da necessidade de liquidação, não se justifica o sobrestamento dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda, a matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos, não obstante se tratar de cumprimento de sentença coletiva. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. A agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação (IDs. 129685559 e 129685560), bem como o agravado em impugnação (IDs. 136642645 e 136642646) e divergem apenas quanto aos valores e a ventilada preliminar de prescrição. A apuração do valor devido depende unicamente da realização de simples cálculos aritméticos e individualizados, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos ou com alegada prescrição. Uma vez que no presente caso, conforme previsão do próprio CPC, não há que se falar em liquidação de sentença, eis que se trata de sentença líquida dependente de mero cálculo aritmético, não encontra-se afetado. Já analisado em outras oportunidades por este Eg. Tribunal e definida, por ausência de similitude fática, a desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais pendente unicamente de resolução de debate quanto ao índice de correção. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim considerando a necessidade de realização de distinguishing (distinção entre o presente caso e os processos afetos pelo Tema 1.169 do STJ), verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Verifico a presença do perigo da demora, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Pelas razões expostas, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator